Tribunal: TJSP
Processo: 2279373-28.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de ausência de autorização no acórdão para praceamento dos direitos aquisitivos. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Pedido do recurso que foi diverso. Nítido caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.